Tribunal: TJBA
Processo: 8052184-41.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-06-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8052184-41.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: VERA LUCIA ARAUJO PEREIRA

Advogado(s)
:
ANDRE ALVES DE FARIAS

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO PREVIDENCIÁRIO.
AÇÃO ACIDENTÁRIA.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.

AUXILIAR DE COZINHA QUE SOFREU QUEDA DE TRANSPORTE PÚBLICO URBANO. DUPLA PERÍCIA JUDICIAL — ORTOPÉDICA E NEUROLÓGICA. AFASTADA A REPERCUSSÃO FUNCIONAL DAS MOLÉSTIAS OSTEOMUSCULARES. INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE ATRIBUÍDA EXCLUSIVAMENTE A ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL ISQUÊMICO. AUSÊNCIA DE NEXO COM O EVENTO.
INAPLICABILIDADE DO TEMA 416/STJ
- “
Exige-se, para concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão, decorrente de acidente do trabalho, que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido. O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço, não interferem na concessão do benefício, o qual será devido ainda que mínima a lesão
” -
E DA SÚMULA Nº 47/TNU
- “
Uma vez reconhecida a incapacidade parcial para o trabalho, o juiz deve analisar as condições pessoais e sociais do segurado para a concessão de aposentadoria por invalidez
.” -
. IMPROCEDÊNCIA QUE SE MANTÉM, RESSALVADO O ACESSO À JUSTIÇA FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de restabelecimento de auxílio por incapacidade temporária acidentário e, sucessivamente, de aposentadoria por incapacidade permanente acidentária ou de auxílio-acidente, deduzido em razão de queda de transporte público urbano sofrida em 21/11/2020 no percurso laboral, sustentando a Apelante a persistência da incapacidade desde o evento e a equiparação prevista no art. 21, IV, "d", da Lei nº 8.213/1991.

II. Questão em discussão

A controvérsia consiste em definir se as moléstias suportadas pela Apelante decorrem do acidente de trajeto narrado na exordial e, em caso positivo, se importam em incapacidade ou redução da capacidade laborativa apta a autorizar a concessão de
benefício aci
d
entário, considerando a conjugação das perícias ortopédica e neurológica produzidas em juízo.

III. Razões de decidir

A perícia ortopédica enquadrou as patologias no Grupo II da Classificação de Schilling e afastou repercussão funcional do evento, atribuindo a redução de força em hemicorpo esquerdo a quadro neurológico alheio à especialidade.
A perícia neurológica, por sua vez, confirmou incapacidade total e permanente decorrente de acidente vascular cerebral isquêmico, afastando taxativamente qualquer nexo causal com a queda e apontando como provável fator de risco a hipertensão arterial sistêmica.

Afastada a causalidade, não incide o Tema 416/STJ
, pois a perícia constatou ausência completa de repercussão funcional, e não lesão mínima. Tampouco socorre a Apelante a Súmula nº 47/TNU, cuja análise biopsicossocial pressupõe incapacidade imputável ao evento discutido na lide. Conforme entendimento do STJ, a ausência de nexo impõe a improcedência na Justiça Estadual, ressalvado à parte autora o ajuizamento de nova demanda perante o juízo federal competente.

IV. Dispositivo e
T
ese

Apelação

CONHECID
A
e
NÃO PROVIDA
.
Manutenção da sentença de improcedência. Por força do parágrafo único do art. 129 da Lei nº 8.213/1991, e da Súmula nº 110 do Superior Tribunal de Justiça, sem condenação em honorários advocatícios de sucumbência.

Tese de julgamento
:
“
A ausência de nexo causal entre o acidente de trajeto e o quadro incapacitante impõe a improcedência do pedido acidentário na Justiça Estadual, ressalvado o acesso à Justiça Federal para pleito previdenciário comum
”.

Referências Jurídicas

Legislação: art. 21, IV, "d", art. 129, parágrafo único, da Lei nº 8.213/1991;
arts
. 931, 934 e 937 do CPC; art. 187, I, do RITJ/BA.

Jurisprudência: STJ,
AgInt
no
AREsp
2.532.758/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, 2ª Turma, j. 14/10/2024; Tema 416/STJ; Súmula nº 110/STJ; Súmula nº 47/TNU.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8052184-41.2021.8.05.0001, em que figuram como apelante VERA LUCIA ARAUJO PEREIRA e como apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Relatora.
Por força do parágrafo único do art. 129 da Lei nº 8.213/1991, e da Súmula nº 110 do Superior Tribunal de Justiça, sem condenação em honorários advocatícios de sucumbência.

Sala das Sessões, documento datado e assinado eletronicamente.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA

PROCURADOR(A)